Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-34.2023.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000615-34.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE PETRUCIO DA SILVA - CPF: 015.383.201-00 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ––

OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA PARTE DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE IMPÕE O ARTIGO 373 DO CPC -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AFIRMADO PELO AUTOR -

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR

CONDUTA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO –

MANUTENÇÃO
–
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
SOBRE OS DANOS MORAIS –
DATA DA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO NEGATIVO
DE DADOS RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

Não há ofensa ao Princípio da Dialeticidade se a parte expõe, de forma clara, as razões de sua inconformidade com o
decisum
e pelas quais busca a sua reforma.

Em conformidade com o que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao réu apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo Autor, ônus do qual, a Apelada não se desincumbiu, já que não apresentou comprovação da contratação e relação jurídica questionada pelo Autor.

Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes,

a negativação do nome do Autor revela-se abusiva e ilegal, sendo decorrente de falha na prestação do serviço, situação que justifica a condenação por dano moral pelos transtornos, aflições e dissabores causados àquele que,
certamente, superam em muito os fatos simples do

cotidiano.

O valor do dano moral deve observar o caráter punitivo/pedagógico e, também, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesando o dano e suas consequências atende, no presente caso, aos referidos princípios, além do caráter punitivo pedagógico da condenação de forma que a condenação deve ser mantida neste patamar.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, diante da inexistência de relação jurídica entre as partes,

os juros de mora sobre o valor dos danos morais devem incidir desde o evento danoso, ou seja, a partir da data da inclusão indevida do nome do Apelante em banco de dados negativos

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000615-34-2023

APELANTE:
JOSÉ PETRUCIO DA SILVA

APELADO:
ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
José Petrucio
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.953,86 (três mil novecentos e cinqüenta e três reais e oitenta e seis centavos), referente ao contrato n.
890058/925627839, objeto da dívida em litígio. Determinou

que a ré se abstenha de inserir novamente o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão do débito discutido nos autos. Condenou a título de danos morais, a empresa ré, ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federa,
a partir da sentença
. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, ratificando a liminar anteriormente deferida.

Nas razões recursais
o Apelante sustenta que
teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes
, em razão de
débito inexistente
com a empresa Apelada,
caracterizando conduta ilícita da Recorrida
, estando correta a sentença ao declarar a inexistência do questionado débito e condenar ao pagamento por danos morais.

Argumenta que,
no entanto, o valor da condenação fixado em apenas R$ 3.000,00 (três) mil reais não atende a razoabilidade e a proporcionalidade
, havendo necessidade de reforma da sentença quanto a esse ponto.

Argumenta que
há conduta contumaz e reiterada da Recorrida ao abusar da vulnerabilidade do consumidor e entregar um serviço falho e ineficiente, além de se aproveitar para enriquecer de forma ilícita

cobrando dívidas indevidas
de contratos não realizados.

Alega que
na sentença consta que os juros e correção monetária devem ocorrer a partir da sentença
,
todavia,
os
juros incidem no caso desde o evento danoso
. Pugna pelo provimento do recurso para que seja majorado o valor dos danos morais bem como seja determinada a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta ofensa ao
Princípio da Dialeticidade
, argumentando que o Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

No mais, argumenta
que o mero dissabor não configura danos morais
, ocorrendo estes quando de fato, provocam sofrimento ou humilhação com reflexos concretos no estado psicológico da pessoa, sendo que a situação no caro não passou de mero contratempo.

Assevera que os juros de mora devem incidir desde a sentença, não merecendo reforma a sentença quanto a tal questão, pretendendo que o ônus de sucumbência seja atribuído integralmente ao Apelante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedentes os pedidos constantes da inicial, declarando a inexistência do débito questionado pelo Autor, ratificou a liminar anteriormente concedida e condenou a

Apelada ao pagamento a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Apelante pretende a majoração do referido montante ao argumento de que não atende a razoabilidade e a proporcionalidade,
enquanto a Instituição Financeira alega ofensa à Dialeticidade e que
o mero dissabor não configura danos morais
, ocorrendo estes quando , de fato, provocam sofrimento ou humilhação com reflexos concretos no estado psicológico da pessoa, sendo que a situação no caro não passou de mero contratempo.

OFENSA À DIALETICIDADE

Embora o Recorrido tenha sustentado que o recurso não merece ser conhecido por ofensa ao referido Princípio da Dialeticidade, não lhe assiste razão.

Com efeito,

o Apelante expõe de forma clara as razões de sua inconformidade com a sentença recorrida e porque busca sua reforma parcial em relação ao valor da condenação, pretendendo a majoração dos danos morais, tanto assim que

o Apelado não teve qualquer prejuízo quanto a apresentação de suas contrarrazões.

Dessa forma não acolho referida preliminar.

MÉRITO

Conforme ressai dos Autos, o

Apelante ajuizou a presente ação na qual, sustenta que a Apelada efetivou a negativação do seu nome em razão de um débito no valor de
R$ 3.953,86 (três mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos), referente ao contrato n.

890058/925627839 cujo débito é inexistente, sobrevindo
a sentença ora recorrida que declara a inexistência do débito e condena o Apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais pretendendo o Apelante a sua majoração.

No caso em análise,
os argumentos elencados pelo Apelado de que a situação não enseja reparação a título de danos morais não prosperam, tendo em vista que não comprovou a existência de contrato ou relação jurídica entre as partes
, não se desincumbindo do ônus que lhe impõe o artigo 373 do CPC em apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos do Autor.

Com efeito,
não comprovada a dívidas
sub judice
, e ocorrendo a negativação do nome do Autor em razão de débito reconhecidamente inexistente, tal situação implica em reconhecimento de dano moral que no caso é
in re ipsa
sendo decorrente da conduta abusiva e ilícita da Apelada.

Diante desse quadro,
cabe apenas no caso
verificar acerca do valor da condenação que o Apelante busca ver majorado
,
uma vez que o dano resta caracterizado,
sendo decorrente da conduta ilícita praticada pela Apelada diante da má prestação do serviço que ensejou a negativação indevida do nome do autor
,
causando transtornos

a este que, certamente, superam os fatos simples do

cotidiano,

na medida em que teve de ingressar com a presente ação judicial par resolver a situação.

Quanto
ao valor do dano moral
,
necessário registrar que
deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade
,
não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório
de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, devem ser consideradas, também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o caso, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e,
para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes
, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, e
o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
tratando-se de
dano

moral
puro e, ainda, que
a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado
,
tenho que o valor da condenação arbitrado em R$ 3.000 (três mil reais), atende satisfatoriamente, o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça de forma que deve ser mantida a sentença em seus termos.

No pertinente ao termo inicial da incidência dos juros de mora cumpre anotar que o reconhecimento de inexistência de relação jurídica não obsta a cobrança de juros de mora sobre a indenização por danos morais, desde que seja reconhecida a responsabilidade civil.

O termo inicial para a incidência dos juros de mora em danos morais é, geralmente, a data da citação do réu, caso a responsabilidade seja contratual,
ou a data do evento danoso, em responsabilidade extracontratua
l.

Assim, como o presente caso trata-se de responsabilidade extracontratual, diante da inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros de mora sobre os danos morais devem incidir desde o evento danoso, ou seja, a partir da data da inclusão indevida do nome do Apelante em banco de dados negativos.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apenas para
determinar que os juros de mora no caso devem incidir desde a data da inclusão indevida do nome do Autor no cadastro de dados negativos, no mais mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025